Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. CULPA DO AUTOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
2 – Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O autor teve seu veículo (Fiat/Fiorino, placa OZX 2813) abalroado em sua lateral, enquanto transitava na via pública da Quadra 702, Asa Norte, em frente ao edifício Rádio Center. A fundamentação da sentença centra-se na afirmação de que a dinâmica do acidente narrada pelo autor é a que mais corrobora com elementos probatórios acostados aos autos. Todavia, a testemunha ouvida em audiência, que tem vínculo empregatício com o autor, e, portanto, não é compromissada, afirmou que o veículo do réu trafegava atrás do veículo do autor, o que torna improvável a versão apresentada na inicial de que o réu subiu na guia para, após, atingir o veículo do autor, pois este foi atingido no paralamas dianteiro direito. A testemunha sequer sabe em qual faixa o veículo do réu trafegava, não viu o carro do réu nem sabe em qual faixa estava, ou seja, não estava atendo ao que se passava, de modo que o seu depoimento não traz segurança suficiente para confirmar a narrativa do autor. O diálogo ocorrido entre as partes e gravado em áudio refere-se tão somente a análise da responsabilidade pela seguradora, sem qualquer assunção de responsabilidade ou de culpa. A afirmação de que o veículo do réu não apresentou dano na parte direita é contraposta pelas fotografias de 31337638 a 31337643, que demonstram avarias na lateral dianteira esquerda. As imagens de id 31337621 revelam não haver qualquer dano aparente na parte frontal do veículo do réu, de modo que se mostra inverossímil a alegação de que ele teria colidido com a traseira do autor e, posteriormente, com a lateral. No mesmo sentido, as imagens apresentadas pelos documentos de id 31337642 e 31337640 demonstram que o veículo do réu sofreu avarias em sua lateral esquerda, o que corrobora com a narrativa apresentada em sua contestação de id 31337638, de que teria sido abalroado pelo autor e, posteriormente, com o impacto do acidente, impulsionado em direção ao meio fio (narrativa que inclusive é corroborada pela imagem de id 31337638, página 4, que mostra o pneu direito do veículo murcho, próximo ao meio fio). Neste quadro, não resta evidenciado que o fato decorreu de culpa do réu. Sentença que se reforma para afastar a condenação a título de danos materiais imposta ao réu.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F